Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. Recurso de apelação apresentado quando já transcorrido de muito o prazo previsto no art. 1.003, caput, CPC/2015. Mera alegação de suspeita de enfermidade por parte do advogado, nenhuma comprovação, sequer indicação no sentido. 1.1. “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DEVIDO À ENFERMIDADE DO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’ (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 1625621/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 1.2. Intempestividade reconhecida.
2. “3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). 2.1. Em outras palavras, “embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. Majoração dos honorários advocatícios indevida” (TJDFT - Acórdão 1223109, 07121141120178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.2. Hipótese em que se impõe a manutenção do que definido em sentença: honorários de sucumbência razoavelmente definidos nos termos do §8o do art. 85, CPC.
3. Recurso da requerida não conhecido. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido.